Tribunal: STJ
Processo: 0241033-72.2022.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883643 - CE
(2025/0090686-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDILENE NOGUEIRA CAVALCANTE
EMBARGANTE
: TIAGO ANDRADE FEITOSA
ADVOGADOS
: TAYNARA LAYSSA LUCENA VIANA - CE037742
GABRIEL BEZERRA FEITOSA - CE037743
DANIEL LOPES LINHARES - CE028366
EMBARGADO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
FABIO RIVELLI - CE030773A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3babfca9-93be-46ea-946f-81aeee83d0ff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883643 - CE (2025
/0090686-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDILENE NOGUEIRA CAVALCANTE
EMBARGANTE
: TIAGO ANDRADE FEITOSA
ADVOGADOS
: TAYNARA LAYSSA LUCENA VIANA - CE037742
GABRIEL BEZERRA FEITOSA - CE037743
DANIEL LOPES LINHARES - CE028366
EMBARGADO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
FABIO RIVELLI - CE030773A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por EDILENE NOGUEIRA
CAVALCANTE e TIAGO ANDRADE FEITOSA ao acórdão que negou provimento ao agravo
interno no agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE
AÉREO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Caracteriza-
SÚMULA No 284/STF.
se a deficiência da fundamentação recursal quando o recurso especial não
indica de modo preciso de que forma cada um dos dispositivos legais arrolados
teria sido violado. Incidência da
2. Agravo interno não
Súmula no 284/STF.
provido” (e-STJ fl. 333).

A parte embargante sustenta haver omissão e contradição no acórdão, pois o
recurso especial teria indicado de forma expressa os dispositivos legais federais violados
e fundamentado suficientemente a divergência jurisprudencial, com a transcrição de
trechos do acórdão recorrido.
Contrarrazões às e-STJ fls. 346/348.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53195702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:08
Código de Controle do Documento: 7c13e105-e8f6-4b9b-b1f2-0a5cba656fe4

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Processo Civil: obscuridade,
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"A insurgência não merece prosperar.
Os recorrentes não trouxeram argumentos capazes de infirmar a
decisão atacada.
Conforme consignado na decisão ora agravada, a deficiência na
fundamentação do recurso especial ficou evidenciada, visto que a petição
recursal (e- STJ fls. 227/233) não indica especificamente quais os artigos de
lei federal teriam sido contrariados pelo aresto recorrido, embora tenha se
insurgido quanto à motivação do julgado, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos.
Assim, incide a
'É inadmissível o recurso
Súmula no 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.'
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DANOS
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
CARÊNCIA
DE
APONTAMENTO CLARO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE
TERIA
SIDO
MACULADO
NO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o
conhecimento de recurso especial exige a indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados. Ausente
tal requisito, 'incide a
' (AgInt no
Súmula n.284/STF
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
23/9/2022)
(...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 2.175.300/BA,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
- grifou-se)
16/2/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CLÁUSULA
PENAL
E
DE
JUROS.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. S
ÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente
violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo
moral indenizável, sendo necessária a existência de uma
consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento
indenizável por sua gravidade. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53195702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:08
Código de Controle do Documento: 7c13e105-e8f6-4b9b-b1f2-0a5cba656fe4

3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos
autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis,
pois a situação a que os agravados foram expostos ultrapassou o
mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
de provas, inviável em recurso especial.
5. Divergência jurisprudencial, não demonstrada ante a incidência
das Súmulas n. 284 do STF e 7 e 83 do STJ. Além disso, 'decisão
monocrática não serve para comprovação de divergência
jurisprudencial' (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.180.952/RJ,
LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF 5a
Região -, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
17/5/2018,
24/5/2018)
.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.141.911/RJ,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
- grifou-se)
21/11/2022

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. BURACO EM VIA
PÚBLICA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO
STF. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
(...)
V - Quanto à segunda controvérsia, na espécie, incide o óbice da
uma vez que não há a indicação clara e
Súmula n. 284/STF,
precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois, nas
razões do recurso especial, não se particularizou o parágrafo/inciso
/alínea sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por
conseguinte, o citado enunciado: 'É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia'.
VI - Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já consignou que
'o recurso especial não é um menu onde a parte recorrente
coloca à disposição do julgador diversos dispositivos legais
para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido
violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara
e precisa qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso,
alínea) que entende ter sofrido violação, sob pena de, não o
fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em
virtude da incidência, por analogia, da
'
Súmula 284/STF
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp 583.401/RJ,
Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
25/3/2015)
VII - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.229.292/SP,
Quarta
Turma,
DJe
de

AgInt
no
AgRg
no

4/9/2018;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 801.901/SP,
Turma,
DJe
de
1o/12/2017;
AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 875.399/RS,
Quarta Turma, DJe de 1o/8/2017; AgRg no Ag n. 341.240/SP,
relator Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, DJ de 6/8/2007,
p. 493; e AgRg no
relator Ministro Francisco
REsp n. 695.304/RJ,
Falcão, Primeira Turma, DJ de
p. 263.
5/9/2005,
VIII - Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1.558.460/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
3/3/2020,
11/3/2020
se)

Documento eletrônico VDA53195702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:08
Código de Controle do Documento: 7c13e105-e8f6-4b9b-b1f2-0a5cba656fe4

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada" (e-STJ fls. 333
/335).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:08
Código de Controle do Documento: 7c13e105-e8f6-4b9b-b1f2-0a5cba656fe4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.883.643 / CE
Número Registro: 2025/0090686-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02410337220228060001 2410337220228060001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILENE NOGUEIRA CAVALCANTE
AGRAVANTE : TIAGO ANDRADE FEITOSA
ADVOGADOS : TAYNARA LAYSSA LUCENA VIANA - CE037742
GABRIEL BEZERRA FEITOSA - CE037743
DANIEL LOPES LINHARES - CE028366
AGRAVADO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS : FABIO RIVELLI - SP297608
FABIO RIVELLI - CE030773A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDILENE NOGUEIRA CAVALCANTE
EMBARGANTE : TIAGO ANDRADE FEITOSA
ADVOGADOS
: TAYNARA LAYSSA LUCENA VIANA - CE037742
GABRIEL BEZERRA FEITOSA - CE037743
DANIEL LOPES LINHARES - CE028366
Documento eletrônico VDA54618909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: d6911ec9-94f1-4e1b-885f-82c352bf5faa

EMBARGADO : LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
FABIO RIVELLI - CE030773A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: d6911ec9-94f1-4e1b-885f-82c352bf5faa